Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-88.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002847-88.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILSO ANTONIO FAVARETTO - CPF: 479.938.989-00 (APELADO), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), RAFAEL VILSO FAVARETTO - CPF: 935.608.341-04 (APELADO), RENATO RAI FAVARETTO - CPF: 035.739.651-05 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Fábio Cristovão da Rocha (TERCEIRO INTERESSADO), ONCOCENTER ONCOLOGIA CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 09.663.715/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da própria seguradora, com a alegação de omissão e contradição na decisão. A embargante busca a reforma substancial do acórdão, sustentando que a decisão foi omissa e contraditória quanto às circunstâncias do caso e às provas sobre a existência de doença preexistente na contratação de seguro de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente as teses centrais e os dispositivos legais aplicáveis, afastando a alegação de má-fé da segurada na contratação do seguro, em virtude da ausência de comprovação de doença ativa no momento da assinatura do contrato e da falta de exigência de exames médicos pela seguradora.

O laudo pericial indireto elaborado por médico ortopedista, que indicou a existência de doença anterior, não se sobrepõe aos documentos produzidos pelo oncologista da segurada, os quais atestam a remissão da doença no momento da contratação do seguro.

A seguradora, ao não exigir exames prévios nem declaração de saúde detalhada da segurada, e ao aceitar os pagamentos sem restrições, adotou comportamento contraditório ao negar a cobertura
com base em suposta má-fé, configurando violação à boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
), conforme a Súmula 609 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios específicos de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência estabelece que o julgador não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado fundamentação suficiente para a decisão, nem a mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à revisão do juízo de valor adotado pela decisão embargada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de exigência de exames prévios pela seguradora e a aceitação dos pagamentos sem restrições afastam a alegação de má-fé do segurado, tornando ilícita a negativa de cobertura por doença preexistente, conforme a Súmula 609 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; STJ, Súmula 609.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29/08/2005; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21/11/2016
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ICATU SEGUROS S
.
A
.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial

provimento ao recurso de apelaçã
o
por ela
interposto

(ID
247806161
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante alega a ocorrência de omissão
e contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
249669670
).

Sem
contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

no caso,
e
xtrai-se dos autos que, em 03/08/2015, as partes firmaram Contrato de Seguro de Vida Empresa, por meio do qual a autora se tornou beneficiária da apólice nº. 93.104.323, proposta nº. 9305549192 (ID 242057685 – fls. 241), que previa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) como capital segurado e fixou o percentual de 100% desse montante para cobertura de “morte” (ID 242057151 – fls. 29/32).

A segurada veio à óbito em 21/01/2018 (ID 242056698 – fls. 28), todavia, a seguradora recusou-se à cobertura securitária, com base na alegação de má-fé da segurada pela omissão da existência de doença preexistente.

Ocorre que, embora tenha sido realizada perícia técnica indireta nos autos, que apontou pela existência da doença quando da contratação do seguro pela segurada, em 03/08/2015, não se pode desconsiderar que o laudo pericial foi elaborado por médico ortopedista, e não por um oncologista que melhor poderia apreciar a questão, de maneira que a prova pericial não se sobrepõe aos demais documentos anexados nos autos, elaborados pelo médico oncologista que acompanhou a segurada.

Nesse contexto, em que pese o primeiro diagnóstico do câncer de pâncreas se deu em
abril de
2014, seguindo para a realização de cirurgia em maio de 2014, não há provas nos autos que no momento da renovação do contrato do seguro, repisa-se, em 03/08/2015, havia retornado, isto é, que o câncer havia recidivado.

Com efeito, a prova jungida ao caderno processual demonstra que, após o tratamento a que foi submetida, não havia mais tumores ou indícios em seu corpo,
operando-se a remissão da doença; sendo certo que a recidiva da doença ocorreu apenas no ano de 2017, ou seja, 02 (dois) anos depois da contratação do seguro.

Logo, assim como bem pontuou o Sentenciante, há a comprovação de que na ocasião da assinatura da apólice do seguro a segurada não lidava mais com a doença – já que findo o tratamento quimioterápico e já realizada a cirurgia de remoção do tumor – o que exclui a alegação de que a segurada agiu com má-fé.

Outrossim, outro ponto crucial para a análise da controvérsia é que, na inicial, a parte autora, ora embargada, alega que o seguro foi oferecido pelos prepostos da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, da qual a segurada era correntista há muitos anos, os quais tinham plena ciência do problema que a autora/apelada, ora embargada, tinha enfrentado, o que sequer restou refutado pela ré/apelante, ora embargante, em sua contestação.

Portanto, não é aceitável que, depois de feita a proposta, sem que tenham solicitado exames ou declarações pormenorizadas, análises médicas, laudos, tampouco assinada qualquer declaração de saúde pela segurada e tendo retido o pagamento do seguro, que era feito mediante débito em conta, a seguradora se negue a pagar a indenização.

Assim, não comprovado que houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé da segurada, é ilícita a recusa de cobertura securitária pela ré/apelante,
ora embargante,
a teor do que prescreve a Súmula 609 do STJ. Senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
17/04/2018)

Ora, ao não fazer nenhuma exigência para a realização do contrato, recebendo as suas parcelas até o momento da morte da segurada, a ré/apelante
, ora embargante,
adotou comportamento contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva (“
venire
contra
factum

proprium
”), quando nega a cobertura securitária, o que não pode ser referendado pelo Judiciário.

Em sendo assim, demonstrados os temos da contratação e a morte da segurada, é caso de manter a sentença que condenou a ré/apelante
, ora embargante,
ao pagamento da indenização no valor de R$100.000,00 (cento mil reais), à parte autora/apelada, ora embargada, referente à cobertura securitária.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024